Tribunal: TJDFT
Processo: 0750257-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADVOGADO. NÃO CONHECIMENTO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença no 0701255-20.2023.8.07.0019, que não conheceu dos embargos de declaração do autor; bem como, rejeitou as alegações de excesso de execução e de aplicação de sanções em razão do descumprimento da obrigação de fazer.

2. Em suas razões, a parte agravante sustenta que não foi orientado acerca da necessidade do patrocínio da causa para a oposição dos embargos. Defende fazer jus aos dias multas (05/08/2023 a 08/11/2023), arbitrada na sentença de id 158194577 de R$100,00 por dia de descumprimento. Requer a concessão de efeito suspensivo à decisão proferida. No mérito, pugna a procedência do recurso para reformar a decisão quanto a obrigatoriedade da apresentação de embargos declaratórios por advogado, bem como quanto à multa por descumprimento fixada na sentença.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Preparo dispensado. A decisão ID. 53976541 indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Contrarrazões não foram apresentadas.
4. Nos termos do art. 80, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe agravo de instrumento contra decisão "não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença." Assim, conheço do presente recurso.
5. No caso, a parte agravante opôs embargos de declaração, sem o patrocínio de advogado, e o juiz de origem não conheceu do recurso face a previsão contida no art. 41, §2o da Lei 9099/95. De fato, a Lei no 9.099/95 admite o acesso aos Juizados Cíveis sem a assistência de advogado; todavia, o próprio regramento determina como condição para interposição de recurso a presença do causídico. Nesse quadro, em razão da específica regulamentação, não há de se falar em ausência de orientação do juízo, por força do princípio da legalidade.
6. Cumpre ainda observar que não merecem prosperar os argumentos do agravante quanto o seu direito aos dias multas (05/08/2023 a 08/11/2023), ou seja, 99 dias, no montante arbitrado na sentença de id 158194577 de R$100,00 por dia de descumprimento. Nos termos do art. 537, § 1o do CPC/15, o Magistrado poderá, de ofício ou a requerimento, tanto na fase de conhecimento como no cumprimento de sentença, modificar o valor das multas, em razão de sua insuficiência ou excesso (inciso I), ou determinar sua exclusão, em decorrência do cumprimento parcial superveniente ou da justa causa para o descumprimento (inciso II). Portanto, não há reforma a ser feita na decisão agravada.
7. Agravo de instrumento CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
8. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.